Tribunal: TJDFT
Processo: 0745098-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0745098-58.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo da 1a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA em relação ao d. Juízo 2a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS, em ação de conhecimento, proposta por Tokio Marine Seguradora S.A. em desfavor de Fabio Pereira Gomes. O Juízo Suscitado declinou, de ofício, da competência em favor do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga em razão do domicílio do requerido, morador da Região Administrativa de Taguatinga-DF. O Juízo Suscitante ressaltou alteração da Lei Complementar Distrital no 958/2019, redefinindo/alterando os limites das regiões administrativas do Distrito Federal, além de outras providências. Pela alteração, a Quadra QS 01 (Taguatinga Shopping) até parte da QS 07, no entanto, somente a área da Universidade Católica, passaram a ser da jurisdição da Circunscrição Judicial de Taguatinga – DF. É o relatório. Decido. Recebo o presente conflito de competência. De acordo com os elementos presentes nos autos do processo originário, verifica-se que o domicílio do réu informado pelo autor e contrato anexado, seria na Quadra 7, Rua 800, Lote 1, Apto. 809, Bloco D, Areal (Águas Claras), Brasília/DF. A Resolução no 1/2016, do Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, ao dispor sobre a instalação da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, foi expressa em determinar que “a competência territorial da Circunscrição Judiciária de Águas Claras compreenderá as regiões administrativas de Águas Claras (RA XX), Vicente Pires (RA XXX)” (art. 2o), não englobando, portanto, a RA III, na qual está inserido o imóvel objeto da ação originária. Anteriormente, a região de Águas Claras, ao desmembrar-se da área de Taguatinga, dando início à Região Administrativa RA XX – Águas Claras, por meio da Lei no 3.153/2003, englobava tanto Águas Claras (Vertical); como o Setor Habitacional Arniqueiras (colônias agrícolas Arniqueiras, Vereda Grande ou Veredão e Vereda da cruz), o Areal e a ADE. Posteriormente, em 30/09/2019, por meio da Lei no 6.371, houve o desmembramento criada a Região Administrativa de Arniqueira – RA XXXIII, resultando em que a Região Administrativa RA XX – Águas Claras seria formada, tão somente, pela área da Águas Claras (Vertical). Além de ser inequívoco que a região do Areal, em que se localiza o imóvel em tela, não fazer parte da Região Administrativa de Águas Claras, a Lei Complementar Distrital 958/2019, ao definir os limites físicos das regiões administrativos do DF, incluiu as áreas referentes das QS 01 à QS 11 na Circunscrição Judiciária de Taguatinga. Logo, prima facie, compreendo que as justificativas expostas pelo Juízo Suscitante não encontram guarida. Em outros conflitos de jurisdição suscitados por este mesmo Juízo, já me manifestei em sentido contrário. Nesse mesmo sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS (SUSCITANTE). JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA (SUSCITADO). LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 958/2019. DELIMITAÇÃO DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. INTERESSE DE MENOR. FORO. RESIDÊNCIA DO DETENTOR DA GUARDA (QS 08). ENDEREÇOS SITUADOS NA QS 01 A QS 11 DO AREAL PASSARAM A INTEGRAR A REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA/DF. APONTADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Não se desconhece a jurisprudência do c. STJ e deste e. Tribunal no sentido que a orientação prevista no art. 147, I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente apresenta natureza de competência absoluta, podendo se sobrepor às regras gerais de competência estabelecidas no Código de Processo Civil, até mesmo a regra da "perpetuatio jurisdictionis", em observância ao melhor interesse de menor. 2. A Lei Complementar Distrital n. 958/2019, que "define os limites físicos das regiões administrativas do Distrito Federal e dá outras providências", alterou as limitações geográficas da Região Administrativa de Taguatinga (RA III), incluindo as quadras QS 01 a QS 11, que passaram a ser jurisdição da Circunscrição Judiciária da Taguatinga. 3. Genitor, detentor da guarda de filho menor, residente na QS 08 atualmente pertencente à Região Administrativa de Taguatinga (RA III). 4. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 2a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA (SUSCITADO) PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA.(Acórdão 1687233, 07021287720238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 24/4/2023). Desse modo, com base no art. 955 do Código de Processo Civil, DESIGNO o d. Juízo Suscitante, Juízo da 1a VaraCível da Circunscrição Judiciária deTaguatinga/DF, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao d. Juízo Suscitado para que preste suas informações, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 954 do CPC. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no artigo 208 do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 04 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator